Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. PORTARIA QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONTRARIEDADE AOS FINS DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando impedido de receber visita da prima, por já estar autorizada a visitar outro primo.
2 A Portaria 008/2016 da Vara de Execuções Penais proíbe a visitação a mais de um interno. Tal proibição, excepcionada apenas nos caso de ser o visitador pai ou mãe, ou quando seja o único familiar a visitar os presos, cria uma limitação com fundamento abstrato e exclusivamente subjetivo, que extrapola o direito regulamentador e viola normas da Constituição e da Lei de Execuções Penais. Para proporcionar a efetiva integração social do condenado, é indispensável a participação da família e dos amigos. Não deve o Juízo da Execução Penal estabelecer restrições sem previsão legal, contrariando os objetivos da execução penal.
3 Agravo provido.